Tribunal: TCU
Processo: 034.263/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Instituto Técnico de Estudos Agrários e Cooperativismo  ITAC, além de Paulo César Ueti Barasioli, como seu presidente, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio n.o 828059/2006 celebrado entre o Ministério do Turismo e a aludida entidade, sob o valor de R$ 2.599.525,33 para a alfabetização de jovens e adultos, com idade superior a 15 anos, objetivando reduzir o número de analfabetos no país e contribuir com a inclusão social dos beneficiários, com vigência estipulada para o período de 27/12/2006 a 21/8/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Instituto Técnico de Estudos Agrários e Cooperativismo (ITAC), além de Paulo César Ueti Barasioli como o presidente dessa entidade, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio n.o 828059/2006 sob o valor de R$ 2.599.525,33 para a " alfabetização de jovens e adultos, com idade superior a 15 anos, objetivando reduzir o número de analfabetos no país e contribuir com a inclusão social dos beneficiários ", tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 27/12/2006 a 21/8/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 declarar a revelia do Instituto Técnico de Estudos Agrários e Cooperativismo (ITAC), além de Paulo César Ueti Barasioli, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Instituto Técnico de Estudos Agrários e Cooperativismo (ITAC), além de Paulo César Ueti Barasioli, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", com o § 2o, "b", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observações: 28/7/2007 2.580.919,55 21/9/2008 42.124,49 28/5/2007 15.058,24 24/7/2012 2.153,35 já restituído 24/7/2012 360,99 já restituído 24/7/2012 18.224,24 já restituído 14/11/2012 271,80 já restituído 14/11/2012 822,79 já restituído 10/5/2013 6,45 já restituído 10/5/2013 1.727,99 já restituído 19/12/2008 42.124,49 já restituído 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.